Tribunal: CARF
Processo: 10830.003596/2007-65
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-11-10
Data de publicação: 2022-12-26

Inteiro teor:
S2-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10830.003596/2007-65
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-010.580 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
10 de novembro de 2022
Recorrente
IGNIS SERVICOS, INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2001 a 31/10/2001
REQUERIMENTO DE RESTITUIÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES RETIDAS.
INCONSISTÊNCIAS. EFEITOS.
Havendo inconsistência nos documentos necessários à instrução do
requerimento de restituição, em especial entre folhas de pagamento emitidas
em momentos diversos, bem como destas para com GFIPs e para com o
requerimento de restituição, tendo a autoridade originária solicitado a
regularização, cabível o indeferimento do pedido de restituição sem resolução
do mérito.
INCONSTITUCIONALIDADE. SÚMULA CARF N° 2.
O Conselho Administrativo de Recursos Fiscais não é competente para se
pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
INTIMAÇÃO. SÚMULA CARF N° 110.
No processo administrativo fiscal, é incabível a intimação dirigida ao endereço
de advogado do sujeito passivo.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar a
preliminar e, no mérito, negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro - Relator
Participaram do presente julgamento os conselheiros: José Luís Hentsch Benjamin
Pinheiro, Matheus Soares Leite, Gustavo Faber de Azevedo, Rayd Santana Ferreira, Renato
Adolfo Tonelli Junior, Thiago Buschinelli Sorrentino (suplente convocado), Wilderson Botto
(suplente convocado) e Miriam Denise Xavier.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10830.003596/2007-65
Fl. 2414
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-010.580 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.003596/2007-65

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 2380/2397) interposto em face de Acórdão
(e-fls. 2368/2377) que julgou improcedente manifestação de inconformidade, não reconhecendo
direito creditório postulado em Requerimento de Restituição de Contribuições Retidas - RRCR
(e-fls. 02/19) referente à competência 01/2001 a 03/2001 e 05/2001 a 10/2001, protocolado dia
20/04/2002 (e-fls. 02).
Em 31/03/2005, foi emitida Informação Fiscal (e-fls. 1187) a relatar que a
empresa foi fiscalizada no período de 04/1998 a 12/2004; que foi constatada a regularidade no
recolhimento das contribuições; que divergências no batimento GFIP x GPS e baixa de empresas
foram sanadas pela entrega de GFIPs e RDEs; e que, apensar de os documentos ainda não
constarem do banco de dados, opina pelo deferimento nos seguintes moldes:
a) Jan/2001 = CR$ 903,27 (total)
b) Fev/2001 = CR$ 235,09 (total)
c) Mar/2001 = CR$ 5.771,20 (total)
d) Mai/2001 = CR$ 237,37 (parcial)
e) Jun/2001 = CR$ 5.886,01 (total)
f) Jul/2001 = CR$ 5.541,31 (total)
g) Ago/2001= CR$ 4.882,07 (parcial)
h) Set/2001 = CR$_ 5.500 98 (total)
i) Out/2001= CR$ 1.101,67 (total)
Após intimações para tomadores de serviços (e-fls. 1370/1377), Grupo de
Trabalho da Unidade de Atendimento da Receita Previdenciária em Campinas emite ofício em
29/09/2006 intimando a empresa requerente a comparecer na unidade e apresentar documentos a
fim de dar prosseguimento ao RRCR (e-fls. 1378/1379).
Em 29/11/2007, é emitida nova intimação para apresentar ou justifica os seguintes
itens (e-fls. 1746/1748):
a) Os valores integrantes do pedido original (RRCT) divergem dos informados em
GFIPs (cópias anexas) e Folhas de Pagamento, bem das Notas fiscais apresentadas dos
meses 01/2001 a 10/2001. Poderão ser elaborados novos demonstrativos e/ou
providenciado novas GFIPs de acordo com as normas previstas no Manual da GFIP, se
for o caso.
b) Informar, por competência, quais as Notas Fiscais de 01/2001 a 10/2001 já foram
objetos de compensação.
Em 14/12/2007, a requerente solicita dilação de prazo (e-fls. 1749/1751).
Em 14/01/2008, a requerente peticiona informando a suspensão pelo prazo de 90
dias do Mandado de Segurança n° 2007.61.05.014029-9 (a versar sobre determinação de prazo
para apreciação do RRCR), de modo a justificar seu pedido de prorrogação de prazo para
apresentação de documentos em 60 dias (e-fls. 1754/1756). Em 21/01/2008, a solicitação é
indeferida (e-fls. 1757/1758).
Em 18/03/2008, a Delegacia da Receita Federal do Brasil em Campinas emite
Despacho Decisório a indeferir o RRCR por ausência de elementos necessários para sua
instrução e análise (e-fls. 1759/1760) e encaminha o processo para arquivo (e-fls. 1761).
Fl. 2415
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-010.580 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.003596/2007-65

Em 04/04/2008, a empresa apresenta petição requerendo a juntada de documentos,
inclusive novos Requerimentos de Restituição da Retenção - RRR (e-fls. 1765/1767).
Em 15/08/2008, o Despacho Decisório emitido em 18/03/2008 é tornado nulo por
não ter sido ainda cientificado e para se deferir a juntada dos documentos protocolados em
04/04/2008, sendo emitido em 15/08/2008 o Despacho Decisório de e-fls. 2336/2339 a indeferir
o pedido de restituição (decisão originária).
Em 19/09/2008, a recorrente apresenta recurso voluntário/manifestação de
inconformidade (e-fls. 2343/2360), em síntese, alegando:
(a) Princípio da fungibilidade.
(b) Nulidade da decisão recorrida.
(c) Violação do devido processo legal.
(d) Verdade material.
(e) Intimação.
Em 31/12/2008, o recurso é encaminhado ao Segundo Conselho de Contribuintes
(e-fls. 2361). Em 18/12/2008, por força da Portaria n° 14, de 9 de dezembro de 2008, do
Segundo Conselho de Contribuintes, o processo foi encaminhado para Delegacia de Julgamento
(e-fls. 2365/2366).
Na sessão de 11/08/2010, foi prolatado o Acórdão n° 05-29.674 da 8a Turma da
DRJ/CPS (decisão recorrida) a julgar a manifestação de inconformidade improcedente e não
reconhecer o direito creditório pleiteado, transcrevo do Acórdão (e-fls. 2368/2377):
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2001 a 30/ l 0/2001
DIVERGÊNCIA
NAS
INFORMAÇÕES
PRESTADAS
PELA
EMPRESA
RESTITUIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
Estando os documentos necessários it instrução do processo de restituição da retenção
divergentes entre si. e não tendo a requerente procedido 21 retificação da GFIP e
apresentado documentos conforme determinado pela fiscalização, impossibilitando a
verificação da certeza e liquidez do crédito pretendido, não é cabível a restituição da
retenção de l 1% sobre os valores de notas fiscais de prestação de serviços.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
(...) Voto (...)
A regra, portanto, é que o pedido em apreço deve ser acompanhado da demonstração
dos valores pagos a maior ou indevidamente c da comprovação respectiva, de modo a
permitir a regular apuração do quantum a repetir, o que necessariamente deve estar em
conformidade com as declarações em GFIP e com os sistemas informatizados de
controle, independentemente da data em que foi protocolado o pedido de restituição,
sem o que os créditos não podem ser reconhecidos e confirmados.
Concluindo, pelos elementos constantes dos autos a empresa foi abundantemente
informada sobre as falhas encontradas nas GFIP, e nos demais documentos que
Fl. 2416
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-010.580 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.003596/2007-65

instruem o pedido e mesmo assim as retenções acostadas ainda apresentam
inconsistências, relevantes que não permitem modificar a decisão pelo indeferimento do
pedido de restituição emitida pela DRF - Delegacia da Receita Federal.
Por todo o exposto, voto pela improcedência da impugnação apresentada, e consequente
não reconhecimento do direito creditório pleiteado, devendo ser mantido o
indeferimento do pedido de restituição.
O Acórdão de Manifestação de Inconformidade foi cientificado em 10/09/2010 (e-
fls. 2378/2379) e o recurso voluntário (e-fls. 2380/2397) interposto em 04/10/2010 (e-fls. 2380),
em síntese, alegando:
(a) Fiscalização. Devido processo legal. Durante a pendência do processo de
restituição, a recorrente foi fiscalizada, apurando-se a inexistência de
irregularidades e corroborando-se a documentação acostada a vários pedidos
de restituição formulados entre 22/02/2000 e 06/03/2006. Diante de mandado
de segurança, foi intimada a instruir em dez dias dezessete processos
administrativos de restituição. Apresentou documentos e foi surpreendida
pela decisão que indeferiu o pedido de restituição, mesmo se reconhecendo
saldo a favor da requerente. O saldo incontroverso deve ser restituído. Não
pode a Administração Pública apropriar-se dos valores que ela própria
reconhece serem devidos ao contribuinte sob o fundamento de que não foram
observadas as obrigações acessórias impostas pela IN/MPS/SRP n° 003/2005,
quais sejam, falta de elementos necessários à instrução e análise do processo e
divergência no momento de informá-los em GFIP, devendo repetir o valor
reconhecido ainda que não seja o montante exato pleiteado e não dele se
apropriar (CTN, art. 165, caput; Constituição, art. 37 e princípios da
legalidade e moralidade). A recorrente já obteve duas decisões favoráveis no
sentido da possibilidade da restituição pleiteada perante a mesma DRJ
recorrida, sendo que o pedido apenas divergia em relação ao presente no que
toca às competências, demonstrando, assim, que a própria recorrida já
entendeu no sentido pleiteado.
(b) Verdade Real. Diante do tempo decorrido desde o protocolo do RRCR, as
alterações da legislação fiscal e do sistema digital da empresa impedem a
reconstituição dos documentos contábeis, tornando praticamente inviável a
exata similitude dos valores apresentados em GFIP, o que não significa que a
documentação estava irregular, tanto que sofreu fiscalização a constatar sua
regularidade fiscal. Em verdade, há incongruência nos atos da Receita
Federal, devendo a autoridade fazendária ao indeferir a restituição apresentar
especificamente os motivos que a levaram a tal conclusão e não simplesmente
alegar falta de documentação para analisar o pedido, principalmente após ter
a fiscalização atestado sua regularidade fiscal relativa ao período da
restituição pleiteada de modo a possibilitar o exercício da defesa.
(c) Valores incontroversos. A fundamentação da decisão recorrida reside nos
dados da GFIP não corresponderem ao da folha de pagamento. Contudo, a
entrega da GFIP é feita com fundamento na legislação vigente à época da
entrega e, após tanto tempo, o Fisco indefere o pedido com fundamento de os
documentos estarem incompletos. Há disparidade de armas. Como pode,
Fl. 2417
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-010.580 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.003596/2007-65

agora, após todos esses anos, ter a empresa algum documento que comprove
qualquer pagamento? Assim, o fundamento de erro no preenchimento de das
GFIP não pode ser motivo para a não repetição dos valores delas decorrentes.
Porém, caso não seja este o entendimento deste Egrégio Conselho, requer que
a análise dos documentos já juntados aos autos para que se chegue a um valor
incontroverso.
(d) Decisões Favoráveis. Nos Pedidos de Restituição de n° 10830.003592/2007-
87, 10830.005918/2004-34 e 10830.003594/2007-76, as declarações juntadas,
com as retificações que foram possíveis realizar, foram suficientes para
reconhecer o direito da recorrente. Destarte, a decisão recorrida resta em
discordância com a interpretação do órgão em situação similar, senão idêntica
a destes autos.
(e) Diligência. O direito à restituição é claro, bem como o equívoco do
indeferimento do pedido. Para prevalecer a verdade material, inobstante a
suficiência das provas, requer diligência para o esclarecimento das
incongruências, em especial do valor incontroverso.
(f) Intimação. Requer não apenas a intimação da empresa, mas também do
patrono em seu endereço profissional.
É o relatório.

Voto
Conselheiro José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro, Relator.
Admissibilidade. Diante da intimação cientificado em 10/09/2010 (e-fls.
2378/2379), o recurso interposto em 04/10/2010 (e-fls. 2380) é tempestivo (Decreto n° 70.235,
de 1972, arts. 5° e 33). Preenchidos os requisitos de admissibilidade, tomo conhecimento do
recurso voluntário.
Fiscalização. Devido processo legal. A recorrente ressalta que, durante a
pendência do presente processo de restituição, foi fiscalizada tendo a fiscalização apurado a
inexistência de irregularidades e corroborado sua documentação. Ainda assim, teria sido
intimada a apresentar novos documentos e, mesmo os tendo apresentado, o pedido foi indeferido
sob o fundamento de que não foram observadas as obrigações acessórias, apesar de haver saldo
incontroverso a ser restituído. Assim, argumenta ofensa ao devido processo legal em razão de a
administração apropriar-se de valores por ela reconhecidos como devidos (CTN, art. 165, caput;
Constituição, art. 37 e princípios da legalidade e moralidade), bem como de ofensa à isonomia
pelo fato de a mesma autoridade originária deferido restituição postulada em outros processos
atinentes a competências diversas. A argumentação em questão revela inconformismo com a
motivação do indeferimento do pedido de restituição, mantido pela decisão recorrida. A matéria
é de mérito e não de preliminar de nulidade. Rejeita-se a preliminar.
Fl. 2418
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-010.580 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.003596/2007-65

Verdade real. Valores incontroversos. Decisões Favoráveis. A recorrente
argumenta que o tempo decorrido e as alterações da legislação impedem que se efetue no sistema
digital da empresa a correção dos documentos contábeis, sendo inviável exata similitude para
com os valores apresentados em GFIP, mas, no seu entender, isso não significaria que a
documentação estivesse irregular, tanto que, quando fiscalizada, sua documentação fora atestada
sua regularidade fiscal, havendo disparidade de armas e incongruência em simplesmente se
indeferir a restituição sob a alegação de falta de documentação, sem apresentação de motivo
específico para tal conclusão, ainda tendo a autoridade recorrida julgado processos similares
favoravelmente à recorrente. Mesmo reafirmando o cerceamento de defesa, postula
subsidiariamente o deferimento da restituição dos valores incontroversos, uma vez que a
fundamentação de erro no preenchimento das GFIPs e sua inconformidade para com as folhas de
pagamento não poderia motivar o indeferimento, cabendo a apreciação dos documentos
constantes dos autos e, em especial, a apreciação das GFIPs segundo a legislação vigente à época
da entrega.
Como já dito, a situação alegada não tem o condão de ensejar a declaração de
nulidade da decisão recorrida e nem da decisão originária, consistindo em mérito do presente
recurso voluntário a análise da procedência ou não do motivo apresentado pela decisão originária
para o indeferimento do pedido de restituição.
Nesse ponto, temos de ponderar que o Requerimento de Restituição de
Contribuições Retidas - RRCR foi protocolado em 20/04/2002 (e-fls. 02), sob a égide do
regramento traçado na IN INSS/DC n° 13, de 2000, D.O.U de 12 de maio de 2000, tendo
apresentado os seguintes dados totalizados por competência (e-fls. 02/19):
COMPETÊNCIA
VALOR DA
CONTRIBUIÇÃO
DEVIDA AO INSS
(A)
VALOR
RETIDO
(B)
VALOR
COMPENSADO
(C)
VALOR DA
RESTITUIÇÃO
D(D=B-C)
01/2001
1.607,42 23.054,85
23.759,00
903,27
02/2001
1.222,32 16.908,64
17.895,87
235,09
03/2001
1.134,91 21.406,58
16.770,31
5.771,20
05/2001
1.397,60 16.211,97
17.236,20
373,36
06/2001
952,52 17.684,73
12.751,24
5.886,01
07/2001
932,53 17.950,17
13.431,36
5.541,31
08/2001
1.077,19 18.156,40
14.261,13
4.972,16
09/2001
883,63 17.510,64
12.009,66
5.500,98
10/2001
837,05 11.818,52
10.716,85
1.101,67
De plano, percebe-se a inconsistência dos valores em questão, eis que (1) os
valores informados como devidos são muito inferiores aos especificados como quitados
mediante compensação de retenção; (2) em algumas competências, o valor retido é superior ao
valor de retenção compensado; e (3) o cálculo do valor a restituir não observa a fórmula
especificada no Anexo I da IN INSS/DC n° 13, de 2000. Além disso, quando se considera os
valores informados, não houve subtotalização por estabelecimento da contratada para posterior
totalização, havendo apenas as totalizações transcritas na tabela acima.
Fl. 2419
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2401-010.580 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.003596/2007-65

A Informação Fiscal (e-fls. 1187), emitida quando da fiscalização da requerente,
foi instruída com tabela a explicitar as seguintes bases de cálculo, contribuições devidas e
retenções (e-fls. 1186):
Comp.
INSS Base
de Cálculo Segurados Autônomos Pró Labore
Deduções
Valor a
Recolher
Retenção
de MO
01/2001
69.662,74
5.968,75
500,00
302,00
273,47 23.062,38 22.973,36
02/2001
52.554,74
4.427,86
500,00
302,00
196,39 17.372,89 17.679,55
03/2001
49.120,03
4.177,39
500,00
302,00
191,33 16.279,11 21.424,57
05/2001
54.601,63
4.300,25
500,00
360,00
76,64 17.336,20 16.211,97
06/2001
39.181,44
3.398,62
500,00
360,00
105,38 12.751,24 17.684,72
07/2001
41.267,89
3.570,57
500,00
360,00
181,70 13.341,36 17.950,15
08/2001
43.610,24
3.853,79
500,00
360,00
100,29 14.261,13 18.066,01
09/2001
39.704,68
3.499,67
500,00
360,00
188,40 12.893,28 17.510,64
10/2001
35.211,64
3.150,40
500,00
360,00
113,66 11.553,90 11.818,52
Note-se que a Informação Fiscal não foi instruída com os documentos em que se
baseou e nem diferencia entre os estabelecimentos da empresa. Acrescente-se ainda que a
Informação Fiscal assevera o cabimento da retificação das GFIPs, ainda não processado ao
tempo de sua emissão (e-fls. 1187).
Após várias intimações para que a recorrente apresentasse documentação apta a
possibilitar a apreciação do pedido de restituição, bem como para que apresentasse
demonstrativos e/ou retificações de GFIP a espancar inconsistências, a recorrente apresentou
GFIPs retificadoras e dois Requerimentos de Restituição da Retenção – RRR (e-fls. 1771/1772),
um para a matriz e outro para a filial, a retificar os dados veiculados no RRCR (e-fls. 02/19).
Abaixo, transcrevo o constante do quadro 3 dos RRRs (e-fls. 1771/1772), ressaltando que
retifiquei o manifesto erro de digitação ao constar da coluna 16 02.176.588/0002-64, sendo que
do campo 3 constou corretamente digitado 02.176.588/0001-64 (e-fls. 1771):
15.
COMP
16. CNPJ/CEI
CONTRATADA
(MATRIZ/FILIAL)
17. VALOR DA
CONTRIBUIÇÃO
DEVIDA À
PREVID. SOCIAL
(A)
18. VALOR
RETIDO
(B)
19. VALOR
COMPENSA
DO NA GFIP
(C)
20. VALOR DA
RESTITUIÇÃO
(D)D=B-C
01/2001 02.176.588/0001-64
696,38
1.448,02
638,71
809,31
02/2001 02.176.588/0001-64
655,63
582,66
582,66
0,00
03/2001 02.176.588/0001-64
1.777,15
3.925,93
1.657,91
2.268,02
04/2001 02.176.588/0001-64
1.650,38
1.295,50
1.295,50
0,00
05/2001 02.176.588/0001-64
1.515,60
994,68
994,68
0,00
06/2001 02.176.588/0001-64
994,19
1.105,66
910,91
194,75
07/2001 02.176.588/0001-64
1.732,29
2.563,46
1.584,35
979,11
08/2001 02.176.588/0001-64
1.862,94
1.567,07
1.567,07
0,00
09/2001 02.176.588/0001-64
1.313,76
1.364,18
1.226,50
137,68
10/2001 02.176.588/0001-64
883,58
731,58
731,58
0,00

Fl. 2420
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2401-010.580 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.003596/2007-65

15.
COMP
16. CNPJ/CEI
CONTRATADA
(MATRIZ/FILIAL)
17. VALOR DA
CONTRIBUIÇÃO
DEVIDA À
PREVID. SOCIAL
(A)
18. VALOR
RETIDO
(B)
19. VALOR
COMPENSA
DO NA GFIP
(C)
20. VALOR DA
RESTITUIÇÃO
(D)D=B-C
01/2001 02.176.588/0002-45
23.241,25
21.525,24
21.412,85
112,49
02/2001 02.176.588/0002-45
17.350,39
17.096,89
15.971,90
1.125,99
03/2001 02.176.588/0002-45
15.089,61
20.491,19
13.877,47
6.613,72
04/2001 02.176.588/0002-45
13.809,20
11.404,84
11.404,84
0,00
05/2001 02.176.588/0002-45
17.043,19
15.217,29
15.217,29
0,00
06/2001 02.176.588/0002-45
12.597,38
16.579,06
11.571,38
4.007,63
07/2001 02.176.588/0002-45
12.499,47
15.386,69
11.549,82
3.836,87
08/2001 02.176.588/0002-45
13.153,44
16.588,94
12.079,15
4.509,88
09/2001 02.176.588/0002-45
12.432,42
16.146,46
11.477,24
4.669,22
10/2001 02.176.588/0002-45
11.415,37
11.086,94
10.502,63
584,31
A seguir, uma primeira tabela a totalizar os RRRs apresentados pela empresa e
uma segunda tabela a comparar a totalização dos RRRs com o RRCR, eis que neste não foram
apresentados subtotais por estabelecimento:
15.
COMP
17. VALOR DA
CONTRIBUIÇÃO
DEVIDA À
PREVID. SOCIAL
(A)
18. VALOR
RETIDO
(B)
19. VALOR
COMPENSA
DO NA GFIP
(C)
20. VALOR DA
RESTITUIÇÃO
(D)D=B-C
01/2001
23.937,63
22.973,26
22.051,56
921,80
02/2001
18.006,02
17.679,55
16.554,56
1.125,99
03/2001
16.866,76
24.417,12
15.535,38
8.881,74
04/2001
15.459,58
12.700,34
12.700,34
0,00
05/2001
18.558,79
16.211,97
16.211,97
0,00
06/2001
13.591,57
17.684,72
12.482,29
4.202,38
07/2001
14.231,76
17.950,15
13.134,17
4.815,98
08/2001
15.016,38
18.156,01
13.646,22
4.509,88
09/2001
13.746,18
17.510,64
12.703,74
4.806,90
10/2001
12.298,95
11.818,52
11.234,21
584,31

15.
COMP
VALOR DA
RESTITUIÇÃO
RRCR
VALOR DA
RESTITUIÇÃO
RRR
01/2001
903,27
921,80
02/2001
235,09
1.125,99
03/2001
5.771,20
8.881,74
04/2001
---
0,00
05/2001
373,36
0,00
06/2001
5.886,01
4.202,38
07/2001
5.541,31
4.815,98
Fl. 2421
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2401-010.580 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.003596/2007-65

08/2001
4.972,16
4.509,88
09/2001
5.500,98
4.806,90
10/2001
1.101,67
584,31
Pondere-se que o RRR não é capaz de ampliar o pedido de restituição veiculado
no RRCR, eis que protocolado em 04/04/2008 (e-fls. 1765), após o prazo prescricional de cinco
anos.
A decisão originária foi então proferida, consubstanciando-se no Despacho
Decisório de e-fls. 2336/2339, transcrevo:
3. Para atender prioritariamente o seu pedido (1682 a 1684), em 04/12/2007 foi
solicitado mediante a Intimação n° 1787/2007 (fl. 1721), encaminhada via A.R. (fls.
1723), que a Requerente procedesse à apresentação dos seguintes documentos:
a) Os valores integrantes do pedido original (RRCT) divergem dos informados em
GFIPs (cópias anexas) e Folhas de Pagamento, bem das Notas fiscais apresentadas
dos meses 01/2001 a 10/2001. Poderão ser elaborados novos demonstrativos e/ou
providenciado novas GFIPs de acordo com as normas previstas no Manual da
GFIP, se for o caso.
b) Informar, por competência, quais as Notas Fiscais de 01/2001 a 10/2001 já
foram objetos de compensação.
(...)
6. Após a confirmação da entrega de novas GFIPs no sistema informatizado da
Previdência Social - GFIPWeb (fls. 2246 a 2265), notamos que, ainda assim as
informações prestadas permanecem contraditórias, conforme análise a seguir:
6.1. O novo Requerimento - RRR (fl. 1744) indica, erroneamente, como contratada
o CNPJ da filial, quando o correto seria do da matriz, conforme justificam as fls.
1747 a 1756;
6.2. No confronto das informações contidas nas notas fiscais (fls. 34 a 443), no
requerimento (fls. 1744 e 1745) com as integrantes das GFIP (fls. 2267 a 2291)
identificamos inconsistências, conforme quadros abaixo:
MATRIZ
CNPJ do
Retenção conf.
Retenção conf.
Retenção conf
Tomador
Notas Fiscais
Demonstrativo
GFIP
mar/01
(...).090/0001-58
68,37
68,37
Não informado
(...).395/0001-48
750,59
750.59
Não informado
(...).395/0006-52
3.106,96
3.925,93
3 857.93
abr/01
(...).090/0001-58
41,74
41,74
Não informado
(...).395/0001-48
1.253,76
1.253,76
Não informado
(...).395/0006-52
Não informado
Não informado
1.253.76
jul/01
(...).395/0001-48
1.942,41
Não informado
Não informado
(...).395/0006-52
Não informado
1.942.41
1.942,41
FILIAL
fev/01
(...).584/0006-04
762,93
Não intormado
Não informado
(...).720/0001-12
2.472,01
2.472,01
4.005,83
(...).079/0001-79
371,05
Não informado
Não informado
(...).079/0001-79
Não informado
371,05
371.05
mar/01
(...).090/0001-58
457,64
457,64
68,37
(...).720/0001-12
2.668,04
2668,04
2.650,05
(...).034/0001-02
393,01
393,01
711,51
jul/01
Fl. 2422
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2401-010.580 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.003596/2007-65

(...).816/0002-80
33,00
33,00
Não informado
(...).801/0001-10
189.07
189,07
Não informado
(...).783/0001-34
74,05
74,05
Não informado
set/01

(...).374/0001-72
63,39
63,39
Não informado
6.2.1 - Esta omissão configura descumprimento ao disposto no inciso IV do anigo
32, da Lei n° 8.212/91, regulamentado pelo inciso IV do artigo 226 do Decreto n°
3.048. de 06/05/1999.
7. Efetuou, na comp 07/2001, compensação na GFIP da filial (fl. 2266) - Tomador:
Com(...), no valor de R$ 10.316.95, informando, contudo a retenção de RS 8.972,68,
não ficando demonstrado o seu saldo credor de RS 1.344.27 declarado no campo “Valor
a compensar".
8. Nas competências demonstradas no quadro abaixo, o valor da restituição informado
pela requerente (fls. 1744 e 1745) diverge do constante em GFIP (fls. 2246 a 2265).
MATRIZ
COMP
VALOR
RETIDO -
RRR
VALOR
RETIDO -
GFIP
COMPENSADO
RRR
COMPENSADO
GFIP
RESTITUIÇÃO
RRR
RESTITUIÇÃO
GFIP
jan/01
1.448,02
1.448,02
638,71
638,67
809,31
809,35
fev/01
582,66
582,66
582,66
582,66
-
-
mar/01
3.925,93
3.857,56
1.657,91
1.655,79
2.268.02
2.201,77
abr/01
1.295,50
1.253,76
1.295,50
1.253,76
-
-
mai/01
994,68
994,67
994.68
994,67
-
-
jun/01
1.105,66
1.105,66
910,91
910,87
194,75
194,79
jul/01
2.563,46
2.563,47
1.584,34
1.584,28
979,11
979,19
ago/01
1.567,07
1.567,07
1.567.07
1.567,07
-
-
set/01
1.364,18
1.364,18
1.226,50
1.226,42
137,68
137,76
out/01
731,58
731,58
731,58
731,58
-
-
FILIAL
COMP
VALOR
RETIDO -
RRR
VALOR
RETIDO -
GFIP
COMPENSADO
RRR
COMPENSADO
GFIP
RESTITUIÇÃO
RRR
RESTITUIÇÃO
GFIP
jan/01
21.525,24
21.535,37
21.412,85
21.411,41
112,49
123,96
fev/01
17.096,89
17.095,98
15.971,90
15.971,05
1.125,99
1.124,93
mar/01
20.491,19
20.402,46
13.877,47
13 871,81
6.613,72
6.530,65
abr/01
11.404,84
11.336,93
11.404,84
11.336,93
-
-
mai/01
15.217.29
14.417,29
15.217,29
14.417,29

-
jun/01
16.579,06
16.579.07
11.571,38
11.563,86
4.007,63
5.015,21
jul/01
15.386,68
15-386,67
11.549,82
11.550,49
3.836,87
3.836,18
ago/01
16.588,94
16.588,94
12.079,15
12.124,65
4.509,88
4.464,29
set/01
16.146,46
16.083,07
11.477,24
11.478,98
4.669,22
4.604,09
out/01
11.086,94
11.086,94
10.502,63
10.501,71
584,31
585,23
9. Além do não lançamento de todos os fatos geradores em GFIP e das incongruências
das informações do requerimento com as GFIP, nota-se que os valores requeridos
divergem dos apurados pela fiscalização na fl. 1170, conforme segue, ou seja, o
interessado não soube identificar corretamente o valor do seu suposto direito creditório.
COMP
RESTITUIÇÃO RRR
(fl. 1744/1745)
SALDO
RESTITUIÇÃO GFIP
SALDO
APURADO PELO FISCO
(fl. 1170)
MATRIZ FILIAL

MATRIZ
FILIAL

jan/01
809,31
112,49
921,80
809,35
123,96
933,31
903,27
fev/01

1.125,99
1.125,99

1.124,93
1.124,93
235,09
mar/01
2.268,02
6.613,72
8.881,74
2.201,77
6.530.65
8.732,42
5.771,20
mai/01
-
-
-
-
-
-
237,37
jun/01
194,75
4.007,63
4.202,38
194,79
5.015,21
5.210,00
5.886,01
jul/01
979,11
3.836.87
4.815,98
979,19
3.836,18
4.815,37
5.541,31
ago/01
-
4.509,88
4.509,88

4.464,29
4.464,29
4.882,07
set/01
137,68
4.669.22
4.806,90
137,76
4.604,09
4.741,85
5.500,98
out/01
-
584,31
584,31
-
585,23
585,23
1.101,67
10. Salientamos que foram juntadas pela interessada novas folhas de pagamento com
valores divergentes dos inicialmente anexados, de forma que, como os créditos
apurados pela fiscalização se deram com base nos documentos apresentados na exordial,
as novas folhas implicariam modificação na contabilidade. Assim, para apuração dos
Fl. 2423
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2401-010.580 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.003596/2007-65

atuais créditos seria necessária nova auditoria fiscal nos livros contábeis da empresa, o
que entendemos dispensável em face das outras irregularidades já apontadas.
Em face dos motivos acima transcritos, devemos ponderar que o item 6.1 não se
sustenta, eis que, como já dito, houve manifesto erro de digitação quando na coluna 16 digitou-se
02.176.588/0002-64, sendo que do campo 3 em “Informações Básicas” constou corretamente
digitado 02.176.588/0001-64 (e-fls. 1771 = fls. 1744).
No que toca ao item 6.2, a decisão originária explicita inconsistências detectadas
no campo “Valor da Retenção” das GFIPs retificadas, quando comparado com as notas fiscais
e/ou com o informado no RRR. No item 7, a decisão aponta ainda que para a filial na
competência 07/2001 a compensação do retido no mês supera o valor informado como retido no
mês. No item 8, aponta inconsistências quanto ao valor a restituir informado em GFIP e, no item
9, destaca que os fatos geradores informados em GFIP apresentam incongruência para como o
veiculado no pedido de restituição, bem como para com os totais acusados na Informação Fiscal.
A recorrente invocou Despachos Decisórios proferidos nos processos de
restituição processos n° 10830.003592/2007-87, 10830.005918/2004-34 e 10830.003594/2007-
76 a deferir total ou parcialmente restituição postulada para competências diversas. No seu
entender, a mesma razão de decidir desses processos deveria ser empregada ao presente
processo, a divergir apenas por se tratar de competências diversas.
Devemos ponderar, contudo, que a simples leitura dos Despachos Decisórios em
questão (e-fls. 2399/2404) revela que em tais processos não se detectou situação análoga à
descrita nos itens 6.2 a 9 da decisão originária.
Além disso, no presente caso concreto, o Despacho Decisório lastreia-se em mais
uma circunstância não relatada nos Despachos Decisórios mencionados pela recorrente,
consistente na alteração do constante das folhas de pagamento, sem a demonstração de erro a
justificar a elaboração de novas folhas de pagamento (item 10).
A circunstância em questão é extremamente relevante, pois foram apresentados
três conjuntos de folhas de pagamento um primeiro constante das e-fls. 449/989 emitidas
contemporaneamente aos fatos geradores ou ainda durante o ano de 2001; um segundo
consubstanciado nas e-fls. 1387/1673 emitidas entre novembro de 2006 e janeiro de 2007; e um
último conjunto composto apenas de resumos das folhas de pagamento emitidos em março de
2008 acompanha das de GFIPs retificadoras (e-fls. 1802/2194).
As folhas de pagamento de e-fls. 449/989 (cuja emissão é contemporânea ao ano
dos fatos geradores das contribuições sujeitas ao art. 31 da Lei n° 8,212, de 1991, na redação da
Lei n° 9.711, de 1998) referem-se apenas ao estabelecimento 02.176.588/0001-64. Da mesma
forma, as GFIPs apresentadas com o RRCR se referem apenas ao estabelecimento
02.176.588/0001-64 (e-fls. 1052/1161 e 1170/1181), não podendo ser consideradas GFIPs de
pessoa jurídica diversa (e-fls. 1162/1169). Note-se que os totais das folhas de pagamento de e-
fls. 449/989 aparentemente não correspondem aos totais relatados na Informação Fiscal, sendo
que esta não foi instruída com as folhas de pagamento em que se baseou.
A confrontação das folhas de pagamento revela não apenas inconsistências
quantitativas, mas também qualitativas. Não se configura como justificativa válida a simples
alegação de que decorreriam de falhas no sistema digital da empresa e de atualização da
Fl. 2424
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 2401-010.580 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.003596/2007-65

legislação. A recorrente deveria ter se valido das folhas de pagamento originais, emitidas ao
tempo dos fatos geradores e que deveriam ser mantidas em boa guarda, informando as GFIPs
retificadoras a partir dessas folhas. Havendo incorreções em tais folhas originais, deveria ter
carreado aos autos os documentos que alicerçaram a elaboração da folha de pagamento, de modo
a demonstrar o cabimento da retificação de suas folhas de pagamento.
Assim, agregando aos motivos expostos nos itens anteriores ao item 10 que a
inconsistência existente entre as folhas de pagamento constantes dos autos não possibilita uma
segura análise do mérito do pedido, a decisão originária concluiu pelo indeferimento do pedido
de restituição.
As decisões originária e recorrida não acusaram valores incontroversos, tendo o
indeferimento se operado sem análise de mérito.
A decisão recorrida manteve o indeferimento sem análise de mérito, inclusive
invocando expressamente o art. 229, §2°, da IN MPS/SRP n° 03, de 2005.
O motivo invocado pela decisão originária para o indeferimento do pedido de
restituição sem resolução do mérito constitui-se em motivo legalmente válido (Lei n° 8.212, de
1991, arts. 31, §1°, na redação da Lei n° 9.711, de 1998; Lei n° 8.383, de 1991, art. 66, §4°; e IN
MPS/SRP n° 03, de 2005, art. 229, §2°, esta vigente ao tempo da decisão originária por força do
art. 48, I, da Lei n° 11.457, de 2007), não cabendo ao presente colegiado apreciar alegação de
violação de princípios e regras constitucionais (Sumula CARF n° 2).
Diligência. Indefere-se o pedido de diligência, pois consiste em ônus da
requerente apresentar prova coerente e articulada de forma hábil a demonstrar o fato constitutivo
de seu direito, não tendo o princípio da verdade material o condão de afastá-lo.
Intimação. Indefere-se o requerimento de intimação de advogado, em face do
disposto no art. 23 do Decreto n° 70.235, de 1972, e da jurisprudência sumulada:
Súmula CARF no 110
No processo administrativo fiscal, é incabível a intimação dirigida ao endereço de
advogado do sujeito passivo.
Isso posto, voto por CONHECER do recurso voluntário, REJEITAR A
PRELIMINAR e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO.
(documento assinado digitalmente)
José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro

Fl. 2425
DF CARF MF
Original